Tribunal: TJPA
Processo: 0803567-62.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803567-62.2022.8.14.0133

APELANTE: NUCIVALDO SOUZA VIEIRA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, NUCIVALDO SOUZA VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO AGENTE OPERADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA REJEITADA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Nucivaldo Souza Vieira e Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel adquirido pelo autor por meio do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), gerido pelo Banco do Brasil. A sentença reconheceu a responsabilidade do réu e condenou-o ao pagamento de danos materiais, mas indeferiu a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) avaliar a existência de litigância predatória ou uso abusivo do direito de ação; (ii) estabelecer se é admissível, em sede recursal, a rediscussão da hipossuficiência econômica do autor beneficiário da gratuidade judiciária; (iii) verificar a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por vícios construtivos em imóveis financiados pelo FAR; (iv) analisar se os vícios construtivos constatados no imóvel ensejam indenização por danos morais, além dos danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de litigância predatória arguida pelo Banco do Brasil é rejeitada, pois não há nos autos elementos concretos que evidenciem abuso do direito de ação ou má-fé processual. A simples repetição de demandas não afasta a presunção de boa-fé, sendo legítimo o exercício do direito constitucional de acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV).

A insurgência contra a concessão da justiça gratuita ao autor constitui inovação recursal, por não ter sido objeto de impugnação oportuna no primeiro grau, atraindo a preclusão temporal e inviabilizando sua apreciação nesta fase processual.

O Banco do Brasil, na condição de gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), não atua como mero agente financeiro, mas como representante do programa habitacional federal, assumindo o dever de fiscalizar a execução e qualidade das obras, o que lhe confere legitimidade passiva para responder por vícios construtivos nos imóveis entregues.

A responsabilidade do Banco do Brasil é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, por integrar a cadeia de fornecimento e deixar de fiscalizar adequadamente a obra. O laudo técnico acostado aos autos confirma a existência de falhas graves na construção, não impugnadas de forma específica pela instituição ré.

Os vícios estruturais comprometeram a segurança, salubridade e habitabilidade do imóvel, afetando o direito fundamental à moradia digna (CF, art. 6º). A situação ultrapassa meros aborrecimentos cotidianos, gerando angústia e sofrimento que caracterizam dano moral indenizável.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará e do STJ reconhece a responsabilidade solidária de todos os entes da cadeia de fornecimento no PMCMV, inclusive por danos morais, diante da entrega de imóvel inabitável ou com vícios construtivos relevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso de Nucivaldo Souza Vieira provido.

Tese de julgamento
:

A alegação de litigância predatória deve estar amparada em elementos concretos e não pode se basear apenas na repetição de demandas, sendo legítimo o exercício do direito de ação.

A insurgência contra a justiça gratuita concedida em primeira instância configura inovação recursal quando não impugnada tempestivamente.

O Banco do Brasil, ao atuar como gestor do FAR no Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, integra a cadeia de fornecimento e possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos.

A responsabilidade do agente operador do programa habitacional é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, quando verificada omissão na fiscalização da obra.

A entrega de imóvel com vícios que afetam sua habitabilidade configura violação ao direito à moradia digna e enseja a reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 6º; CPC, arts. 1.013, §1º, 85, 341, 373, II, e 405; CC, arts. 389 e 618; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14; Lei nº 11.977/2009, art. 6º-A, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.037.483/PA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 28.08.2023; STJ, AgInt no REsp 1.822.431/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 12.06.2020; TJPA, ApCiv 0141548-57.2015.8.14.0087, Rel. Des. Margui Bittencourt, j. 26.03.2024; TJPA, ApCiv 0142552-32.2015.8.14.0087, Rel. Des. Luana Santalices, j. 18.06.2024; TJ-SP, ApCiv 1039285-59.2019.8.26.0602, Rel. Des. Viviani Nicolau, j. 18.08.2021; TJ-AC, ApCiv 0702621-24.2020.8.01.0001, Rel. Des. Francisco Djalma, j. 18.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
Banco do Brasil e
conhecer e dar provimento ao recurso
de Nucivaldo Souza Vieira
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0803567-62.2022.8.14.0133

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S.A

APELANTE/APELADA: NUCIVALDO SOUZA VIEIRA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por
BANCO DO BRASIL S.A
e
NUCIVALDO SOUZA VIEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, nos autos de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
NUCIVALDO SOUZA VIEIRA
apelante em face de BANCO DO BRASIL S.A.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID

23645679
, ORequerente alega, em síntese, que adquiriu um imóvel por meio do programa Minha Casa Minha Vida, com subsídios do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), celebrando contrato (n.º 413.202.534) diretamente com o Banco do Brasil, ora requerido. Alega que o imóvel apresentou inúmeros problemas estruturais, conforme verificado em laudo técnico preliminar. Entre os problemas apontados, destacam-se falhas construtivas que comprometem o uso do imóvel e colocam em risco a segurança e a habitabilidade, como infiltrações, rachaduras e deficiências no isolamento térmico e acústico. O Requerente alega que, apesar de ter notificado o Banco do Brasil sobre os problemas, não obteve solução satisfatória.

Segundo o(a) Requerente, o Banco do Brasil, na qualidade de agente operador do programa Minha Casa Minha Vida, deveria ter fiscalizado a construção do imóvel e garantido a qualidade da obra, assegurando que o bem adquirido cumprisse as normas de desempenho exigidas para a segurança e durabilidade. Em suas palavras, “
os níveis mínimos obrigatórios não foram atendidos pela construtora, muito menos exigidos pelo Banco do Brasil, que, por sua vez, tinha o dever de fiscalizar a obra (por intermédios de seus profissionais da área de engenharia)
”. ORequerente querer, além da reparação dos danos materiais, o pagamento de indenização por danos morais em razão do abalo emocional e da frustração causada pelas condições inadequadas do imóvel. Requer, ainda, a inversão do ônus da prova e a realização de perícia judicial para avaliar a extensão dos vícios e os custos necessários para reparação.

O banco requerido ofereceu contestação ID 81256163, arguindo, dentre as preliminares, sua ilegitimidade passiva, argumentando que não pode ser responsabilizado pelos vícios de construção, pois atuou exclusivamente como agente financeiro na operação de financiamento, sem participar diretamente da execução das obras. No mérito, sustenta que a responsabilidade pela construção do imóvel seria da construtora contratada, a qual deveria ser acionada diretamente pelo autor para responder pelos problemas identificados. Além disso, alega que, ao atuar apenas como intermediário no financiamento, não poderia ser imputada a responsabilidade pelos defeitos apontados. Derradeiramente, diz que não restou comprovado dano moral ou material, tampouco a responsabilidade civil do banco demandado. Requer, portanto, a improcedência da ação e a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova.

Sobreveio a sentença de
ID 23645775
, da qual transcrevo a parte dispositiva:

“3. DISPOSITIVO

Por essas razões, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a) CONDENAR o BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor quantificado na petição inicial, referente aos reparos necessários no imóvel, devidamente corrigido pelo INPC-A desde a juntada do laudo pericial (art. 389, §ú, do CC) e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária (art. 406, §1º, do CC), contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil Brasileiro).

b) Diante da sucumbência recíproca e equivalente, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser suportado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte (art. 86 do CPC), devendo ser observada, em relação à parte autora, a regra prevista no art. 98, §3º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que essa sentença sirva como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Marituba-PA, data registrada no sistema.

PEDRO HENRIQUE FIALHO

Juiz de Direito Substituto respondendo pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA (Portaria n.º 4124/2024-GP, de 27 de agosto de 2024)

Irresignadas as partes interpuseram apelações nos Ids 23645776 e 23645779.

APELAÇÃO DE NUCIVALDO SOUZA VIEIRA (AUTOR/APELANTE) – Id 23645776

Razão recursal: Pleito de reforma da sentença para concessão de danos morais.

Resumo
:
O apelante sustenta que a sentença deve ser reformada no ponto em que negou a indenização por danos morais, visto que a entrega de imóvel com vícios construtivos comprometeu a habitabilidade e a dignidade dos moradores. Argumenta que:

O imóvel foi entregue com materiais de baixa qualidade, problemas estruturais e sanitários, mau cheiro, mofo, rachaduras e risco à saúde.

O Banco do Brasil falhou em sua função fiscalizadora, prevista no PMCMV.

Cita diversos precedentes jurisprudenciais que reconhecem o dano moral
in re ipsa
em casos de vício de construção em habitação popular.

Apresenta estudo psicológico e estatístico elaborado por especialista da UNIFESP, demonstrando os impactos emocionais e sociais causados à população residente.

A ausência de habitabilidade, segundo o autor,
viola o direito fundamental à moradia digna
, assegurado pelo art. 6º da Constituição Federal.

Pedidos do autor/apelante
:

Reforma da sentença para:

Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais
.

Fixar valor indenizatório adequado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Manutenção dos demais termos da sentença que reconheceram o direito à indenização material.

APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S.A. (RÉU/APELANTE) – Id 23645779

Razões recursais principais
:

1. Litigância predatória

O Banco alega que o processo integra um conjunto de ações ajuizadas em massa, sob suspeita de
advocacia predatória
, citando que o mesmo advogado ajuizou mais de 600 ações semelhantes em Marituba/PA. Pede apuração junto ao NUMOPEDE.

2. Preliminar de ausência de hipossuficiência

Contesta a concessão da justiça gratuita ao autor, sob o argumento de que a contratação de laudos técnicos particulares demonstra capacidade financeira incompatível com a alegada pobreza.

3. Preliminar de ilegitimidade passiva

Sustenta que
atua apenas como agente financeiro
, sem responsabilidade pela construção do imóvel, sendo, portanto, parte ilegítima para responder pelos vícios alegados. Destaca que:

A construtora é a responsável pela obra.

O banco apenas liberou verbas e avaliou garantias.

A solidariedade não pode ser presumida.

4. Ausência de responsabilidade civil

No mérito, reforça que não há responsabilidade objetiva ou subjetiva do banco, pois os vícios são imputáveis exclusivamente à construtora. Argumenta ainda que:

O banco não participou da execução da obra.

A responsabilidade legal recai sobre o empreiteiro conforme o art. 618 do Código Civil.

Laudos de avaliação feitos pelo banco não têm como detectar vícios ocultos.

Pedidos do réu/apelante
:

Reforma total da sentença
, para:

Reconhecer sua ilegitimidade passiva
, com extinção do processo sem resolução de mérito.

Declarar improcedentes os pedidos indenizatórios
.

Caso não acolhidas as preliminares, que:

Seja afastada a condenação por danos materiais
.

Subsidiariamente:

Que os valores indenizatórios sejam revistos em termos de quantum.

Que sejam reconhecidos e aplicados os efeitos da litigância predatória, conforme orientações do CNJ.

Contrarrazões apresentadas pelo
BANCO DO BRASIL S.A
.
(ID 23645787)
e por
NUCIVALDO SOUZA VIEIRA
(ID 23645788)
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes recursos e passo à análise das apelações:

APELAÇÃO DO BANCO REQUERIDO

DA ALEGADA LITIGÂNCIA ABUSIVA

Recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos
(
Tema 1.198
)
, fixou a tese segundo a qual, "constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova".

A tese aprovada estabelece que, ao identificar indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de forma fundamentada e observando a razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial para demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação.

Essa decisão visa combater o uso abusivo do processo judicial, que pode dificultar a prestação de uma jurisdição efetiva e gerar problemas de política pública. O entendimento deverá ser observado pelos tribunais de todo o país na análise de casos semelhantes.

É cediço que cabe ao Poder Judiciário o dever de coibir o exercício da advocacia abusiva, entretanto,
in casu,
não se vislumbra, ao menos por ora, nenhum fato concreto que relacione o feito em tela à alegada utilização abusiva do direito de ação para fins ilícitos.

Em que pese a causa possa sugerir indícios de uma advocacia de massa, no presente caso não é suficiente para afastar a presunção de sua boa-fé.

A propositura de demandas perante o Poder Judiciário é um direito constitucional e não pode ser banalizado com artifícios para diminuir os acervos e aumentar a produtividade dos Juízes e dos Tribunais.

Bem, para que se afigure o interesse processual da parte autora é necessário que esteja presente a adequação, a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional, nos termos da jurisprudência pátria:

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. 1. O interesse processual consubstancia-se no trinômio adequação, necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, afigurando-se quando o provimento de mérito requerido for apto, em tese, a corrigir a situação de fato mencionada na inicial. 2. O estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, (art. 5º, XXXV, da CF e precedentes do STF e desta Corte de Justiça). 3. Uma vez evidenciado o erro material cometido quando da prolação da sentença fustigada, no tocante ao dispositivo legal transcrito quando do julgamento da extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse processual, impõe-se a sua correção, a qualquer tempo e, até mesmo, de ofício. REMESSA DESPROVIDA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. (TJ-GO - Reexame Necessário: 00648579520088090051, Relator: DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 17/04/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURADORA DENUNCIADA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. INTERESSE PROCESSUAL. BINÔMIO. NECESSIDADE-ADEQUAÇÃO. LIMITES DA APÓLICE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ: "Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice" (REsp 925.130/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 20/04/2012). 2. "O que caracteriza o interesse processual ou interesse de agir é o binômio necessidade-adequação; necessidade concreta da atividade jurisdicional e adequação de provimento e procedimento desejados" (REsp 659.139/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2005, DJ 01/2/2006, p.537). 3. O interesse processual das autoras na apuração real dos valores da apólice de seguro é incontroverso, seja em virtude da adequação do provimento, por se tratar de condenação solidária entre seguradora e devedor, seja pela necessidade de ampliar as possibilidades de recebimento da condenação. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1504823 PR 2014/0224177-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020)

Ainda, Segundo Nelson Nery Jr., INTERESSE DE AGIR estava previsto no Código de Processo Civil de 1939. O Código atual, modificou o nomen iuris "INTERESSE DE AGIR" para "INTERESSE PROCESSUAL". De acordo com o autor:

"(...) agir pode ter significado processual e extraprocessual, ao passo que 'INTERESSE PROCESSUAL' significa, univocamente, entidade que tem eficácia endoprocessual. Existe INTERESSE PROCESSUAL quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o INTERESSE PROCESSUAL quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado". (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 7 ed. rev. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003).

Nesse talante, tenho que resta demonstrado o interesse de agir na ação proposta, pois a parte autora alega que houve falha na prestação do serviço, colacionando laudo pericial aos autos (Id 23645687, pág.1/29), surgindo daí um ato ilícito que pode ser levado ao Judiciário, o que evidencia a utilidade da prestação jurisdicional.

Em situações semelhantes, há precedentes desta turma julgadora:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA . Nos contratos firmados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ( CDC), conforme entendimento do STJ no Tema 996. Configura responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de prestação de serviços, sendo a instituição financeira parte legítima para figurar no polo passivo. O atraso significativo na entrega do imóvel ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável. Quantum indenizatório mantido em R$10 .000,00 (dez mil reais), observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Agravo Interno conhecido e desprovido. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação da recorrente, mantendo a sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de atraso significativo na entrega de imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se: (i) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) aos contratos firmados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida; (ii) a responsabilidade solidária da instituição financeira pelo inadimplemento contratual relativo ao atraso na entrega do imóvel; (iii) o valor fixado a título de danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A aplicação do CDC aos contratos do Programa Minha Casa Minha Vida é pacificada pela jurisprudência do STJ, conforme decisão proferida no REsp 1.729.593/SP, vinculada ao Tema 996 .

4. A responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo está devidamente caracterizada, conforme o art. 7º, parágrafo único, do CDC, sendo a instituição financeira responsável pelo inadimplemento contratual, uma vez que não demonstrou a responsabilidade exclusiva de terceiros. 5 . O valor de R$10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de danos morais revela-se adequado, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Agravo Interno conhecido e desprovido. "Tese de julgamento: Nos contratos do Programa Minha Casa Minha Vida, aplica-se o CDC, sendo a instituição financeira solidariamente responsável pelo inadimplemento contratual decorrente de atraso significativo na entrega do imóvel, ensejando indenização por danos morais." "Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7º, parágrafo único; CC, arts . 186 e 927."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01425619120158140087 22126455, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

É cediço que cabe ao Poder Judiciário o dever de coibir o exercício da advocacia abusiva, entretanto,
in casu,
não se vislumbra, ao menos por ora, nenhum fato concreto que relacione o feito em tela à alegada utilização do direito de ação para fins ilícitos.

A propositura de demandas perante o Poder Judiciário é um direito constitucional e não pode ser banalizado com artifícios para diminuir os acervos e aumentar a produtividade dos Juízes e dos Tribunais.

Ademais, em que pese a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ter decidido, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.198), que o juiz pode exigir documentos para coibir litigância abusiva, caberá à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) o papel crucial no combate à litigância abusiva, eis que a decisão do STJ reafirma que a OAB tem a competência exclusiva para apurar e punir eventuais abusos cometidos por advogados.

Assim, por não verificar a litigância abusiva no presente caso, rejeito a preliminar.

Da alegada ausência de hipossuficiência do autor

Não se conhece da alegação recursal atinente à suposta ausência de hipossuficiência econômica do autor
, porquanto tal matéria consubstancia-se, outrossim, em
inovação recursal
, vedada pela sistemática processual civil vigente.

A concessão dos benefícios da justiça gratuita ao autor foi expressamente deferida por despacho proferido pelo Juízo a quo, constante no Id 23645689,
sem que houvesse qualquer impugnação tempestiva por parte da parte adversa, seja por meio de incidente processual próprio, seja no bojo da contestação, tampouco por meio de recurso autônomo dirigido contra o referido decisum interlocutório
.

Em sede de apelação, a parte ora recorrente insurge-se, pela primeira vez, contra a hipossuficiência do recorrido,
sem que esta questão tenha sido suscitada em momento oportuno
, o que atrai, indubitavelmente, o fenômeno processual da
preclusão temporal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CEJU. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO . 1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão". ( AgInt no AREsp n. 1 .657.737/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 8/10/2020.) 2. Agravo interno improvido .

(STJ - AgInt na ExeMS: 6864 DF 2007/0171276-9, Data de Julgamento: 02/03/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/03/2023)

Logo, não tendo a parte insurgente suscitado a matéria perante o juízo de origem, nem tampouco interposto recurso específico contra a decisão que deferiu a gratuidade,
vedado está ao Tribunal conhecer da insurgência nesta fase recursal
, por configurar evidente inovação, o que não se pode admitir.

A doutrina processual corrobora tal entendimento. Como bem esclarece Fredie Didier Jr.:

“Não se admite que a parte, em sede recursal, traga questões que poderiam ter sido deduzidas oportunamente na fase de conhecimento e não o foram. Tal comportamento ofende o princípio da lealdade processual e o sistema preclusivo adotado pelo Código de Processo Civil.”
(
DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil – Volume 3: Recursos e Processos nos Tribunais. 18. ed. Salvador: JusPodivm, 2023.
)

O mesmo raciocínio vem sendo esposado pela jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. 1. O acórdão embargado enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e nítida, razão pela qual não há falar em negativa de prestação jurisdicional. 2 . Em conformidade com o entendimento do STJ, a questão alegada apenas nas razões da apelação configura inovação recursal, não merecendo conhecimento. Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no AREsp: 1784902 DF 2020/0289611-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021)

Nessa senda, já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE . RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. É vedada a inovação recursal com matéria não deduzida na petição inicial ou na contestação, sob pena de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório. Assim, patenteada a referida inovação, o recurso de apelação não pode ser conhecido . 2. Apelação cível não conhecida.

(TJ-MG - AC: 10000191672005001 MG, Relator.: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 11/10/2022, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2022)

Portanto, reconhecida a preclusão da matéria e a vedação legal à sua apreciação em sede recursal,
não conheço da alegação de ausência de hipossuficiência do autor, por configurada inovação recursal, em afronta ao disposto no art. 1.013, §1º, do CPC
.

Da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil

O Banco do Brasil alega que atuou exclusivamente como agente financeiro no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não possuindo qualquer responsabilidade sobre eventuais vícios construtivos constatados no imóvel adquirido pela parte autora.

Todavia, tal preliminar não merece acolhimento.

Nos contratos firmados no âmbito do referido programa, o Banco do Brasil não se limita a exercer o papel de mera instituição financeira, mas atua como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), sendo responsável, inclusive, pela fiscalização da qualidade das unidades habitacionais financiadas.

Ao assumir essa função, a instituição financeira não apenas intermedeia a concessão do financiamento, mas também detém o dever de garantir que os imóveis sejam entregues em conformidade com as normas técnicas e padrões de qualidade exigidos. Dessa forma, a omissão na fiscalização da execução das obras e a falha no cumprimento das obrigações inerentes ao programa habitacional tornam o Banco do Brasil responsável pelos vícios construtivos verificados no imóvel da parte autora.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o Banco do Brasil, enquanto gestor e representante do FAR, responde pelos vícios construtivos, conforme demonstram os seguintes precedentes:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL . Autora que é adquirente de imóvel do programa 'Minha Casa Minha Vida' e busca a responsabilização do requerido por danos decorrentes de vícios construtivos, bem como o recebimento de indenização por danos morais. Sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do 'Banco do Brasil'. Inconformismo. Acolhimento . Requerido que, no caso em tela, não figura como simples agente financeiro, mas como representante do 'Fundo de Arrendamento Residencial', que é responsável por eventuais danos físicos constatados no imóvel, nos termos do art. 6º-A, inciso III da Lei nº 11.977/2009. Legitimidade passiva configurada . Precedentes deste Tribunal e do STJ em casos semelhantes. Feito que não está em condições de julgamento, sendo necessária produção de provas. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem. RECURSO PROVIDO" . (v. 37053). (TJ-SP - AC: 10392855920198260602 SP 1039285-59.2019 .8.26.0602, Relator.: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 18/08/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2021)

RESPONSABILIDADE CIVIL. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. BANCO DO BRASIL . INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FEDERAL EXECUTORA DE PROGRAMA DE MORADIA NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL  FAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CARACTERIZADA. 1 . A responsabilidade da instituição financeira em relação a vícios de construção ou atraso na entrega da obra dependerá das circunstâncias em que se verifica sua intervenção nos seguintes termos: a) inexistirá, se atuar como agente financeiro em sentido estrito; b) existirá, se atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda (Precedente STJ, REsp n. 1102539, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, Quarta Turma) . 2. O Banco do Brasil atua como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda, já que o imóvel está vinculado ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, verificando-se dos autos que as partes celebraram o "Contrato Particular, com efeito de Escritura Pública, de Venda e Compra Direta de Imóvel Residencial com Alienação Fiduciária do Imóvel, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV - Recursos FAR", cujo objeto era a compra de uma unidade residencial situada no Município de Rio Branco. 3. No contrato o Banco do Brasil consta como representante do Fundo de Arrendamento Residencial  FAR, na qualidade de instituição financeira oficial federal executora do Programa Minha Casa, Minha Vida  PMCMV, na forma do Decreto n . 7.499/2011 (p. 108  item 1, A). 4 . Sendo, portanto, cabível a responsabilidade do Banco do Brasil por eventuais vícios construtivos verificados no imóvel objeto do contrato, motivo pelo qual não há que se falar em ilegitimidade passiva. 5. Recurso Provido. (TJ-AC - AC: 07026212420208010001 Rio Branco, Relator.: Des. Francisco Djalma, Data de Julgamento: 18/06/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/06/2021)

Diante do exposto, resta evidenciado que o Banco do Brasil não pode se eximir de sua responsabilidade sob o argumento de que teria apenas financiado o empreendimento. A fiscalização das condições da obra é inerente à sua posição como gestor do programa habitacional, sendo legítima sua inclusão no polo passivo da demanda.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil S.A.

DO MÉRITO

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO DO BRASIL

A responsabilidade civil do Banco do Brasil no caso em apreço é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a instituição financeira atuou como fornecedora no contrato firmado com a parte autora.

O Banco do Brasil, ao exercer a função de gestor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não se limita à condição de mero agente financeiro, mas se insere na cadeia de fornecimento do serviço, sendo responsável pela fiscalização da qualidade dos imóveis antes da liberação dos recursos financeiros às construtoras. Assim, ao assumir tal encargo, atrai para si o dever de garantir que as unidades habitacionais sejam entregues em conformidade com os padrões técnicos exigidos.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a responsabilidade solidária de todos os agentes que integram a cadeia de fornecimento no âmbito do programa habitacional, conforme demonstram os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. LUCROS CESSANTES. MONTANTE. REVISÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "para efeito de responsabilização por atraso no cumprimento do prazo de entrega do imóvel, é irrelevante se o contrato é regido pelas normas gerais do SFH ou pelas regras próprias do PMCMV, porquanto o descumprimento contratual em discussão, a ensejar o pagamento das perdas e danos, envolve apenas a relação de consumo estabelecida entre a promitente vendedora e o adquirente da unidade autônoma. Destarte, diferentemente do que querem fazer crer as agravantes, não há que se falar que o entendimento de que os lucros cessantes devem ser calculados com base no valor locatício de imóvel assemelhado seja aplicável tão somente nas específicas hipóteses em que o imóvel pertence ao Programa Minha Casa Minha Vida" (AgInt no REsp n. 2.003.066/PA, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023), entendimento aplicado pelo Tribunal a quo. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Sem incorrer nos óbices mencionados, não há como rever o entendimento da Corte de origem de que o valor de R$ 2.091,00 (dois mil e noventa e um reais) mensais, a título de lucros cessantes, estaria dentro da média do mercado local, a fim de autorizar sua redução. 5. Divergência jurisprudencial não demonstrada, ante a incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.037.483/PA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O entendimento do STJ é no sentido de que, em uma relação de consumo, são responsáveis solidários, perante o consumidor, todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviços. Precedentes. 2. A Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.729.593/SP, desta relatoria, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que, no caso de atraso na entrega do imóvel, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, é presumido o prejuízo do comprador, consistente na injusta privação do bem, a ensejar a reparação material. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.822.431/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020)

À luz do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço somente pode ser afastada quando demonstrada alguma das excludentes previstas nos seus incisos, a saber: (I) inexistência do defeito alegado; ou (II) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso concreto, não há comprovação de qualquer dessas hipóteses excludentes. Ao contrário, o laudo técnico acostado aos autos atesta a existência de vícios construtivos graves que comprometem a segurança e a habitabilidade do imóvel
(ID 23645687, págs 1/29)
.

Quanto ao referido laudo pericial
(ID 23645687, págs 1/29)
, constata-se que este foi elaborado por profissional qualificado, contendo descrição detalhada dos vícios construtivos, registros fotográficos e estimativa dos custos de reparação. Além disso, o réu não impugnou de forma específica suas conclusões nem requereu prova pericial judicial para contestá-lo, descumprindo o ônus previsto no artigo 341 do Código de Processo Civil, informando, inclusive não ter mais provas à produzir quando instado pelo Juízo de origem
(ID 23645768)
.

Ressalte-se que a instituição financeira não apresentou qualquer prova técnica que refutasse os vícios apontados no laudo técnico anexado aos autos
, limitando-se a alegar sua suposta ausência de responsabilidade. A negligência na fiscalização e a liberação indevida dos valores sem garantir a qualidade da obra reforçam sua responsabilidade objetiva.

As alegações da parte autora se apresentam devidamente comprovadas, enquanto o demandado não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Assim, a responsabilidade do Banco do Brasil decorre da sua omissão no dever de fiscalização da obra financiada pelo programa habitacional. A liberação dos recursos financeiros sem a devida verificação da qualidade da construção configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

Diante do exposto, restando comprovados os vícios construtivos e a omissão do Banco do Brasil no dever de fiscalização,
mantenho a sua condenação ao pagamento da indenização por danos materiais no valor de R$ R$ 10.473,87 (dez mil e quatrocentos e setenta e três reais e oitenta e sete centavos)

DA APELAÇÃO DO AUTOR

DOS DANOS MORAIS

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta que os vícios construtivos no imóvel adquirido comprometeram sua habitabilidade, causando-lhe sofrimento emocional, frustração e prejuízos financeiros, especialmente diante de sua difícil condição socioeconômica. Afirma que o que deveria ser a realização do sonho da casa própria transformou-se em uma fonte de angústia e incerteza, privando-a do direito à moradia digna.

O direito à moradia digna está expressamente garantido pelo artigo 6º da Constituição Federal, não se tratando de mera questão patrimonial, mas de um direito fundamental que visa assegurar qualidade de vida e dignidade ao cidadão. No caso concreto, os vícios construtivos verificados ultrapassam os meros dissabores cotidianos, afetando diretamente a segurança e o conforto da apelante, o que justifica a reparação por danos morais.

A jurisprudência consolidada reconhece que, em casos como o presente, a responsabilidade do agente operador do programa habitacional não se limita à esfera patrimonial, estendendo-se à compensação pelos prejuízos imateriais suportados pelo consumidor.

Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes deste Tribunal:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO ESTADO E MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONEXÃO. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE AFASTADA. PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. AGENTE FINANCIADOR. NÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS. PORTARIA 547, DE 28.11.2011. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À DEMANDA. PRECEDENTES DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0141548-57.2015.8.14.0087 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/03/2024)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO ESTADO E MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONEXÃO. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE AFASTADA. PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. AGENTE FINANCIADOR. NÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS. PORTARIA 547, DE 28.11.2011. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À DEMANDA. PRECEDENTES DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0142552-32.2015.8.14.0087 – Relator(a): Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES –20ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual - 11 À 18.06.24)

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de
NUCIVALDO SOUZA VIEIRA
para
condenar o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais
corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Sobre o valor atualizado, incidirão juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, tendo em vista a natureza contratual da relação jurídica entre as partes.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por:

1.
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, mantendo-se a condenação pelos danos materiais, nos termos da sentença recorrida.

2.
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
NUCIVALDO SOUZA VIEIRA
, para reconhecer a existência de danos morais e condenar o BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Sobre o valor atualizado, incidirão juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, tendo em vista a natureza contratual da relação jurídica entre as partes.

Tendo em vista a modificação substancial da sentença em razão do provimento do recurso da parte autora para incluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, observa-se que a sucumbência tornou-se majoritariamente do Banco do Brasil S.A. Diante disso, deve ser reformada a distribuição dos ônus sucumbenciais, cabendo ao réu arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração ou agravo interno manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos artigos 1.026, §2º, e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto
.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025